Tribunal: TCU
Processo: 014.824/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7732/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.824/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Aldo Neves (XXX.993.808-XX); Ana Paula Damasceno de Brito (XXX.841.118-XX); Guilherme Augusto Spina Monesi (XXX.575.358-XX); Jafe Jose de Almeida (XXX.011.706-XX); Marcio Feliciano do Prado (XXX.241.766-XX); Mariane Sales Oliveira (XXX.015.123-XX); Renata Kristin Succi (XXX.355.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para que se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, conforme previsto no art. 14 da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação da pena de multa prevista na Lei 8.443/1992.